Tribunal: STF
Processo: RE 70572
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-07
Data de publicação: 1980-08-07

Ementa:
Imposto predial. Imóvel prometido vender por autarquia a particular, que está na sua posse. Imunidade que deixou de estender-se ao promitente comprador a partir da vigência do art. 34 do Código Tributário Nacional. Aplicação da Súmula 583. Embargos de divergência conhecidos e recebidos em parte.